Tribunal: TJSP
Processo: 1001094-20.2025.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos materiais e morais. Veículo automotor com vício oculto em sistema elétrico, afetando itens essenciais de segurança. Falha reiterada nas tentativas de reparo, com não saneamento do defeito no prazo legal. Desnecessidade de prova pericial diante da admissão do vício e suficiência do conjunto probatório acerca daquele quadro.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos materiais e morais. Veículo automotor com vício oculto em sistema elétrico, afetando itens essenciais de segurança. Falha reiterada nas tentativas de reparo, com não saneamento do defeito no prazo legal. Desnecessidade de prova pericial diante da admissão do vício e suficiência do conjunto probatório acerca daquele quadro. Responsabilidade solidária da demandada, integrante da cadeia de fornecimento. Rescisão contratual com restituição condicionada à devolução do bem livre de ônus. Danos materiais não comprovados. Danos morais configurados à vista do desvio produtivo do consumidor e ante a privação do uso do veículo. Redução do quantum indenizatório para R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.